Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 202.713.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CORREA PACHECO FILHO - CPF: 328.853.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), GEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 44.014.261/0001-36 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003871-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

AGRAVADOS:

JOSE MESSIAS DE FARIA E INANIMAR VITOR DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, nos autos de Cumprimento de Sentença
no
0006592.27.2018.811.0041
, ajuizado em face de
JOSE MESSIAS DE FARIA
e
INANIMAR VITOR DA COSTA
,
que indeferiu pedido liminar de arresto ao receber pedido inicial de cumprimento de sentença promovido pelo ora agravante.

Como razões recursais, pontua a parte agravante que:

“Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido em face dos Agravados, tendo em vista o não cumprimento do acordo entabulado no id. 79430831 e devidamente homologado por sentença.

Conforme consta na petição id. 07150369, a Agravante sucedeu o autor Hélio Correa Pacheco por meio do Termo de Cessão de Crédito, nos moldes do art. 778, III do CPC.

Por se tratar de devedores contumazes, a Agravante solicitou, consoante disposto no artigo 301, do CPC, o arresto cautelar de parte do crédito dos Agravados oriundo da alienação de uma fazenda, vide Escritura Pública de Compra e Venda aportada no id. 107150381.

A presente medida foi solicitada com o escopo de garantir o resultado útil do processo para a satisfação do crédito exequendo, eis que resta incontroverso nos autos que os Agravados não cumpriram com o acordo entabulado no id. 79530831 e devidamente homologado por sentença (id. 79646794).

Ademais, a Agravante demonstrou a necessidade da medida para que os Agravados não cedam seus direitos creditórios à terceiros na tentativa de frustrar a execução.

Todavia, a decisão agravada negou o pedido cautelar ao argumento de que não encontra respaldo nas provas dos autos que os Agravados sejam devedores contumazes.

De mais a mais, a decisão agravada consignou que inexiste prova do negócio mencionado (alienação de propriedade rural) ou de tentativa de esvaziamento e/ou desfazimento de patrimônio pelos executados.

Ato contínuo, a decisão agravada determinou a intimação dos devedores, pessoalmente e por meio postal, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2°, II do CPC).

Segundo o Magistrado de primeiro grau, a intimação há de ser pessoal por 02 (dois) motivos: a) Ausência de notificação da cessão do crédito; b) A renúncia dos procuradores no id. 109731830.

Ao mesmo tempo, a decisão agravada destacou que os causídicos Nelson Pedroso Junior (OAB/MT 11.266-B) e João Pedro de Oliveira Pereira Barbosa (OAB/MT 30.193), ao informarem (id. 109731830) a renúncia, não cumpriram com a obrigação legal em notificar os seus constituintes da renúncia para que estes constituíssem novo procurador.

Devidamente intimados para confirmarem o disposto no artigo 112, do Código de Processo Civil, os ex-procuradores dos Agravados compareceram no id. 110726901 esclarecendo que não se tratou de renúncia, mas de uma verdadeira chicana jurídica perpetrada pelos Agravados.

Na ocasião, os advogados comprovaram, através da juntada de áudios, que os Agravados solicitaram uma falsa renúncia para tentar ganhar tempo e dificultar o andamento do processo”
(sic).

Argumenta que há prova inequívoca de que os agravados tentam frustrar a execução por meio de chicana processual, não havendo necessidade de intimação pessoal dos mesmos quanto à cessão de crédito, assinalando que a renúncia só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante.

Defende estarem presentes os pressupostos recursais necessários para que seja deferido o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, pugnando seja deferido o
“arresto cautelar dos créditos dos Agravados oriundo da alienação da fazenda Roreal, nos moldes do artigo 301, do Código de Processo Civil, até o limite de R$ 808.854,96 (oitocentos e oito mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), já acrescido dos honorários da fase de cumprimento de sentença e multa do artigo 523, do CPC, conforme planilha de cálculo anexa”
(sic); no mérito, pede pelo provimento deste recurso, confirmando-se a tutela recursal (id. 159745159).

A tutela recursal foi
indeferida
em 23/03/2023, por esta Relatoria (id. 162623658).

O agravado JOSÉ MESSIAS DE FARIAS apresentou contraminuta, sustentando que não estão preenchidos os pressupostos dos arts. 300 e 301 do CPC para a cautelar de arresto pretendida pela parte agravante, haja vista que não há
periculum in mora
, uma vez que a recorrente não apresentou prova satisfatória de insolvência ou dilapidação patrimonial do devedor e porque também está ausente a probabilidade do direito, pois não decorreu o prazo para o pagamento voluntário, e nem mesmo decorreu o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

No mais, salienta que é evidente o excesso da execução, matéria que será objeto de impugnação pelo agravado na forma e no prazo do art. 525 do CPC, razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 167884685).

Sem contraminuta ofertada pelo recorrido Inanimar.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 159758650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por
GEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
, ora agravante,
em face de
JOSE MESSIAS DE FARIA
e
INANIMAR VITOR DA COSTA
,
tendo em vista o não cumprimento do acordo homologado pelo magistrado na origem.

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de arresto em seara de recebimento de pretensão inicial de cumprimento de sentença.

O recorrente vindica que seja determinado o “
arresto cautelar dos créditos dos Agravados oriundo da alienação da fazenda Roreal, nos moldes do artigo 301, do Código de Processo Civil, até o limite de R$ 808.854,96 (oitocentos e oito mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), já acrescido dos honorários da fase de cumprimento de sentença e multa do artigo 523, do CPC, conforme planilha de cálculo anexa
” (sic).

Transcrevo e destaco os excertos mais relevantes da decisão de Id 110682376, objeto da insurgência recursal:

“Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por GEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

(...)

O requerente HELIO CORREA PACHECO FILHO apresentou petição de acordo (id. 79530798) entabulado com os requeridos JOSÉ MESSIAS DE FARIA e INANIMAR VITOR DA COSTA, no qual estes se obrigam, de modo solidário, ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme se verifica do termo de acordo (id. 79530831 - Pág. 3).

O referido acordo restou homologado através da r. sentença do id. 79646794, com a consequente extinção do feito.

Após o trânsito em julgado da sentença homologatória o requerente HELIO CORREA PACHECO FILHO compareceu nos autos (id. 103917692) e pugnou pelo cumprimento da sentença em função da inadimplência dos requeridos. Contudo, antes da análise do referido pleito ingressou nos autos a pessoa jurídica GEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (id. 106869815) informando a cessão de crédito realizada pelo credor originário - HELIO CORREA PACHECO FILHO -, pugnando, então, pela instauração da fase de cumprimento de sentença e pleiteando a concessão de arresto do montante de R$ 808.854,96 (oitocentos e oito mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Os causídicos Nelson Pedroso Junior (OAB/MT 11.266-B) e João Pedro de Oliveira Pereira Barbosa (OAB/MT 30.193), peticionaram nos autos (id. 109731830) informando a renúncia aos poderes recebidos pelos requeridos.

É o necessário relato. Decido.

Ab initio, é de salientar que o art. 290 do CC estabelece:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Calha consignar que a notificação do devedor cedido não é pressuposto de validade, tampouco de eficácia, da transmissão do crédito, sendo esta decorrência do negócio jurídico de cessão celebrado entre cedente e cessionário. Tanto é assim que o art. 293 do CC/02 autoriza o cessionário a exercer os atos conservatórios do direito que lhe foi cedido, mesmo que o devedor não tenha conhecimento da cessão
[1]
.

Outrossim, é certo que a finalidade primordial da notificação é evitar que o devedor cedido pague a dívida a quem já não é mais credor. Assim, caso efetue o pagamento ao cedente antes de notificado da cessão, estará liberado da obrigação; mas, o pagamento ao credor primitivo será ineficaz se, na oportunidade, já tinha ciência da cessão do crédito.

Destaco que o c. STJ possui entendimento de que a falta de notificação não afasta a exigibilidade da dívida, pois, bastaria a citação do devedor na demanda ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil
[2]
, pois é certo que “nenhum outro ato de cientificação é mais formal do que a citação judicial, dando ao devedor citado ciência da propositura da ação, notificando-o que deverá defender-se, sob pena de se tornar revel ou contumaz” (LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A notificação do devedor como fator de eficácia da cessão de crédito. In: Revista de direito bancário e do mercado de capitais, v. 19, n. 71, jan./mar. 2016, p. 281)

(...)

Neste aspecto, é certo que o art. 830 do CPC estabelece que o arresto poderá ser realizado quando o executado não for encontrado, buscando evitar, assim, assegurar a efetivação da futura penhora e o resultado útil da demanda.

No caso dos autos, o pleito é formulado pelo exequente com base no que estabelece o art. 301 do CPC, enquanto tutela de urgência de natureza cautelar, que via de regra exige a observância dos requisitos do art. 300 do mesmo códex, dentre os quais o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

(...)

Em caso de deferimento do arresto cautelar, o valor deve observar o valor do débito nesta ocasião, ou seja, R$ 674.045,80 (seiscentos e setenta e quatro mil e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) e não um valor futuro e incerto, conforme pretendido.

Outrossim, é certo que o arresto cautelar é medida excepcional, cabível somente nos casos em que há indícios de que o devedor está dilapidando seu patrimônio, mediante artifício fraudulento ou, ainda, está em iminente estado de insolvência.

(...)

Nesse sentido, com relação aos requisitos da tutela cautelar pretendida o exequente suscita o seguinte:

“A presente medida tem como escopo garantir o resultado útil do processo para a satisfação do crédito exequendo, eis que resta incontroverso nos autos que os Executados não cumpriram com o acordo entabulado no id. 79430831.

Ademais, por se tratar de devedores contumazes, tal medida se faz necessária para que os Executados não cedam seus direitos creditórios à terceiros na tentativa de frustrar a Exequente.” (id. 106869815 – Pág. 3)

A inadimplência e denúncia de ausência de cumprimento do acordo judicial fazem prova da probabilidade do direito.
Contudo, a alegação de que os executados seriam devedores contumazes não encontra respaldo na prova dos autos e nos documentos colacionados com o pleito do id. 106869815.

Doutro lado,
inexiste prova do negócio mencionado (alienação de propriedade rural) ou de tentativa de esvaziamento e/ou desfazimento de patrimônio pelos executados.

(...)

Assim sendo,
por entender que não estão presentes os requisitos do art. 300 ou do art. 830, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de arresto cautelar
.

Por fim,
havendo recolhimento das custas processuais pertinentes,
DETERMINO:

iii.
Intime-se os devedores, pessoalmente e por meio postal, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, §2°, II do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1o do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (arts. 513, I e 523, § 2o, ambos do CPC).

Desde já saliento que a intimação há de ser pessoal por 02 (dois) motivos, a saber:

a) Ausência de notificação da cessão do crédito, possibilitando, então, a ciência ser suprida, na hipótese em tela, pela intimação pessoal, por via postal, aos executados;

b) A renúncia dos procuradores no id. 109731830.

Destaco que os causídicos Nelson Pedroso Junior (OAB/MT 11.266-B) e João Pedro de Oliveira Pereira Barbosa (OAB/MT 30.193), ao informarem (id. 109731830) a renúncia, não cumpriram o estabelecido pelo art. 112 do CPC.

(...)

Assim sendo, DETERMINO:

IV.
INTIME-SE os causídicos que subscrevem a petição do id. 109731830, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias,
comprove o cumprimento do disposto no art. 112 do CPC, sob pena de caracterização do disposto no art. 34, XI do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94).

(...)

Às providências. Cumpra-se.”

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
” (art. 301 do Código de Processo Civil).

O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como cediço, o arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Entretanto, no caso dos autos, como bem apontou o juízo
a quo
na decisão agravada, os documentos carreados aos autos não têm o condão de, por ora, atestar a alegada dilapidação patrimonial pela parte agravada, impondo-se maior dilação probatória, além da instauração do contraditório, para, eventualmente, se evidenciar a probabilidade do direito da parte agravante.

Digo isso porque, o simples fato de a parte executada possuir outras dívidas, por si só, não tem o condão de evidenciar a insolvência desta ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial. Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO
– DEVEDOR AINDA NÃO CITADO -
INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO
AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.”
(TJ-MT 10232737620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA –
ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– ART. 300 DO CPC –
REQUISITOS AUSENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023